Tribunal: TJES
Processo: 5003271-11.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003271-11.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. ALEGADA OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN e pelo Município de Viana contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que conheceu e negou provimento ao recurso inominado.

2.O acórdão embargado manteve a condenação dos réus à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, em razão de refluxo de esgoto para o interior do imóvel da parte autora. Alegação de obscuridade, sob o argumento de que o julgado não teria analisado detidamente laudo de vistoria que indicaria a necessidade de adequação das instalações internas do imóvel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por suposta ausência de análise do laudo técnico apresentado, apta a afastar a responsabilidade da concessionária e do Município.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou da valoração das provas.

5.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese defensiva, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora e reconhecendo a falha na prestação do serviço público essencial, evidenciada pelo refluxo e obstrução da rede externa.

6.O conjunto probatório foi analisado, concluindo-se pela responsabilidade objetiva e solidária da concessionária e do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

7. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a conclusão adotada, inexistindo vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

8. O prequestionamento não impõe o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: ““Não há obscuridade ou omissão em acórdão que, com base no conjunto probatório, reconhece a falha na prestação do serviço público de saneamento e afirma a responsabilidade objetiva e solidária da concessionária e do Município, sendo incabíveis embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria fático-probatória.””

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 5003271-11.2022.8.08.0050

EMBARGANTE:
CESAN e MUNICÍPIO DE VIANA

EMBARGADO:
MARIA SONIA BARBOSA DA SILVA

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. ALEGADA OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.O recurso. Embargos de declaração opostos pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN e pelo Município de Viana contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que conheceu e negou provimento ao recurso inominado.

2.O acórdão embargado manteve a condenação dos réus à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00, em razão de refluxo de esgoto para o interior do imóvel da parte autora. Alegação de obscuridade, sob o argumento de que o julgado não teria analisado detidamente laudo de vistoria que indicaria a necessidade de adequação das instalações internas do imóvel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por suposta ausência de análise do laudo técnico apresentado, apta a afastar a responsabilidade da concessionária e do Município.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou da valoração das provas.

5.O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a tese defensiva, afastando a alegação de culpa exclusiva da consumidora e reconhecendo a falha na prestação do serviço público essencial, evidenciada pelo refluxo e obstrução da rede externa.

6.O conjunto probatório foi analisado, concluindo-se pela responsabilidade objetiva e solidária da concessionária e do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

7. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a conclusão adotada, inexistindo vício apto a autorizar o acolhimento dos aclaratórios.

8. O prequestionamento não impõe o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: ““Não há obscuridade ou omissão em acórdão que, com base no conjunto probatório, reconhece a falha na prestação do serviço público de saneamento e afirma a responsabilidade objetiva e solidária da concessionária e do Município, sendo incabíveis embargos de declaração utilizados para rediscutir matéria fático-probatória.””

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) e pelo MUNICÍPIO DE VIANA
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16801190), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante e, por consequência, a condenou à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Nas razões recursais (ID 16801190), a embargante aponta obscuridade no acórdão, sob o argumento de que o julgado não enfrentou detidamente o Laudo de Vistoria da CESAN, que indicariam a necessidade de adequação das instalações internas do imóvel.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Da análise das razões recursais, verifica-se que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, pretende, em verdade, a reforma do julgado, rediscutindo a matéria fático-probatória e a tese jurídica já devidamente analisada e rechaçada por esta Turma Recursal. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, e não a suposta contrariedade entre o julgado e a prova dos autos, a legislação ou o entendimento da parte.

Ressalta-se que a rejeição destes embargos não configura negativa de prestação jurisdicional. Deveras, o Acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório, pela responsabilidade solidária e objetiva da Concessionária e do Município por falha no serviço público que causou o refluxo de esgoto para dentro da residência da Recorrida.

O Acórdão foi expresso ao rechaçar essa tese, afirmando que a "
alegação de que a causa decorre da instalação interna do imóvel (culpa da consumidora) é insuficiente para afastar a responsabilidade dos réus pela obstrução ou deficiência da rede externa
".

A decisão colegiada fundamentou que o conjunto probatório demonstrou o refluxo contínuo e a obstrução da rede, caracterizando a falha no serviço, e que esta falha, na prestação de serviço público essencial, atrai a
responsabilidade objetiva e solidária
dos Recorrentes, conforme o art. 37,§6º da CF. A análise da prova foi realizada, sendo concluído que o argumento da culpa da vítima não se mostrou apto a excluir o nexo causal decorrente da falha na rede pública. Vejamos:

O cerne da análise processual é a evidente falha na prestação de serviços públicos de saneamento básico (esgotamento sanitário). A documentação acostada aos autos, especificamente os protocolos de reclamação (id. 19142569), comprova que a rede de esgoto - que atende a residência da Recorrida - apresenta deficiência e necessita de reparos. Embora a CESAN tenha noticiado ter executado manutenção preventiva em 2020, a medida foi inócua, haja vista a persistência dos transtornos.

Além disso, os elementos de prova audiovisuais (Ids. 19142594 e 19142596) demonstram que os vazamentos e o refluxo do esgoto no imóvel da autora, com início em novembro de 2020, continuam a ocorrer e são exacerbados pela obstrução da rede em períodos de precipitação.

Por força legal, os Recorrentes possuem responsabilidade solidária pelo serviço de esgotamento sanitário, uma vez que possuem o dever de fiscalizar e assegurar a adequada deposição de resíduos, garantindo o direito fundamental ao saneamento básico.

(...)

Ademais, a responsabilidade do Município é irrefutável, dada sua competência constitucional (art. 30, V, da CF/88) para zelar pela prestação de serviços de interesse local.

Por todo o exposto, é evidente a existência dos danos morais pelos transtornos com que passa a autora em sua residência. O vazamento de esgoto é capaz de comprometer a integridade do imóvel, causando possíveis rachaduras e excesso de umidade que podem danificar sua estrutura, o que impõe riscos sanitários graves, como o mau cheiro constante, exigindo a limpeza contínua e um perigo real de contaminação por doenças para a consumidora, gerando frustração contínua. Além disso, é evidente nos autos o esforço exaustivo e ineficaz da autora para reverter a situação, evidenciando o inaceitável desvio produtivo de seu tempo.

O que a embargante aponta como omissão e contradição nada mais é do que o seu inconformismo com a tese jurídica adotada e com a valoração das provas, matérias afetas ao mérito. A prestação jurisdicional foi devidamente entregue, de forma íntegra e motivada, inexistindo recusa deste Colegiado em se manifestar sobre ponto que deve, obrigatoriamente, ser abordado para o deslinde da causa.

Ademais, no que tange ao
prequestionamento
, anoto que tal instituto não se presta a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado 125 do FONAJE estabelece que
"Não cabem embargos de declaração contra acórdão que não contém omissão, contradição ou obscuridade, apenas para fins de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário"
. Inexistindo os vícios do art. 48 da Lei nº 9.099/95, o recurso revela-se manifestamente inadequado para o fim pretendido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)